Tribunal: TJES
Processo: 0014056-45.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014056-45.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE JUMETI NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
IMPROVIDOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Precedente do C. STJ.

3. A
s teses defensivas foram devidamente
apreciadas e
enfrentadas,
concluindo
de modo claro e fundamentado,
que
os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06).

4. A
s alegações do embargante trata
m
de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva
,
o que contraria
a jurisprudência da Corte Superior.
Precedente do STJ.

5. O
s pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014056-45.2019.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE JUMETI NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONEY DA SILVA FIGUEIRA - ES18381-A

VOTO

Trata-
se
de
Embargos de Declaração
n
a
Apelação Criminal,
opostos
p
or

JORGE JUMETI NETO
,
inconformad
o
com o Acórdão
(id.
5259194
), que
negou
provimento ao apelo
defensivo
.

S
ustenta
a existência de
omissão

no julgado,
eis que
não se
manifestou quanto a todos os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei nº 11343/06.

Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Importante ressaltar que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

N
esse sentido,
cito
a recente jurisprudência do C. STJ:

“
(...
)
4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...
)”
(EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Após compulsar atentamente o voto embargado, as razões de apelo e de embargos
,
verifico que as teses defensivas foram devidamente
apreciadas e
enfrentadas
no acórdão embargado.

Concluiu-se
,
de modo claro e fundamentado,
que
os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06).

Assim, extrai-se do trecho que ora transcrevo do voto embargado:

“
(...
)
a grande quantidade de drogas apreendida (quase 240 gramas) é incompatível com consumo pessoal, ainda que dividido por duas pessoas, pois seria suficiente para preparar mais de 200 (duzentos) cigarros de maconha.

Ademais, o réu afirmou que estaria desempregado, assim, não é razoável que o mesmo possuísse a quantia necessária para comprar tal quantidade de

droga.

Assim, a versão do réu quanto a ser mero usuário encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes

a respeito de sua autoria, quanto a porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não é

possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).
(...)”.

Destarte
,
entendo
que as alegações do embargante trata
m
de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva.

Por fim,
cumpre ressaltar que, consoante disposto no art. 1025 do CPC/15 c/c art. 3º do CPP, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos na instância estadual ou regional tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO DOS EMBARGOS e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)